Tribunal: TJDFT
Processo: 0706781-81.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE NÃO COMPROVADO. EXCLUSÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PELO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Inviável a absolvição do acusado quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, inequivocamente, a prática dos crimes de receptação e de porte ilegal de arma de uso permitido.
2. Tratando-se de receptação e apreendido o bem na posse do acusado, cabe a este comprovar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em exame.
3. Os crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação são infrações penais com objetividade jurídica diferente, bem como condutas e momentos de consumação distintos, sendo, portanto, delitos independentes. Comprovadas as condutas de transportar e ocultar arma de fogo produto de furto, bem como de portá-la em contextos fáticos distintos, possível a condenação pelos crimes referidos em concurso material, não havendo que se falar em aplicação do princípio da consunção.
4. Apelação desprovida.